Tribunal: STJ
Processo: 0491389-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060111 - TO(2025/0491389-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ABENICIO CARNEIRO GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
, no
habeas corpus
qual se alegava constrangimento ilegal decorrente de condenação fundada em reconhecimento
pessoal e fotográfico realizado em desacordo com o
do Código de Processo Penal, além
art. 226
de procedimento sugestivo do tipo
, que teria contaminado a memória das vítimas.
show-up
2. A defesa sustentou a existência de incompatibilidade física documentada, consistente em
lesão grave e visível no pescoço do paciente à época dos fatos, não mencionada pelas vítimas, o
que evidenciaria erro judiciário manifesto.
3. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
ao fundamento de inexistência de
habeas corpus
ilegalidade flagrante, considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a existência de
outros elementos probatórios autônomos aptos a sustentar a condenação, além de consignar que
a pretensão defensiva demandaria reexame do acervo probatório, providência incompatível com
a via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na condenação do paciente,
fundada em reconhecimento pessoal e fotográfico realizado em desacordo com o
do
art. 226
Código de Processo Penal, e se a pretensão defensiva de revaloração jurídica dos fatos
incontroversos é compatível com a via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não se presta, em regra, como substitutivo de recurso próprio ou de revisão
habeas corpus
criminal, sendo admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade apta a justificar a atuação de
ofício do Judiciário.
6. No caso, não se verifica excepcionalidade que justifique a concessão da ordem, pois a
condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial,
mas em conjunto probatório mais amplo, incluindo depoimentos das vítimas colhidos sob
contraditório e outros elementos suficientes para a formação do édito condenatório.
Documento eletrônico VDA54724428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d762032-7a77-48d3-ad45-19abc2cb3e77

7. A pretensão de afastar as conclusões das instâncias ordinárias, sob o argumento de fragilidade
das provas e contaminação da memória das vítimas, demanda incursão no conjunto fático-
probatório, o que é incompatível com os limites do habeas corpus.
8. A análise da relevância da suposta lesão física e seu impacto probatório exige juízo valorativo
sobre elementos de prova, com reexame das premissas fáticas adotadas nas instâncias ordinárias,
o que não se admite na via eleita.
9. Embora a jurisprudência desta Corte reforce a necessidade de cautelas no reconhecimento de
pessoas, não se evidencia que a condenação tenha se apoiado exclusivamente em
reconhecimento irregular, havendo elementos autônomos de corroboração.
10. Não há cenário de condenação baseada unicamente em prova ilícita ou destituída de suporte
probatório mínimo, mas decisão fundada em conjunto de provas válidas e suficientes, após
regular instrução processual.
11. Não se identifica constrangimento ilegal manifesto que justifique a concessão de habeas
de ofício.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta, em regra, como substitutivo de recurso próprio ou de revisão
habeas corpus
criminal, sendo admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade apta a justificar a atuação de
2.
ofício do Judiciário.
A condenação não pode ser anulada com base na alegação de
irregularidade no reconhecimento pessoal, quando há conjunto probatório mais amplo, incluindo
depoimentos das vítimas colhidos sob contraditório e outros elementos autônomos de
3.
corroboração.
A pretensão de revaloração jurídica de fatos incontroversos, que demanda
incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível com os limites cognitivos do habeas
4.
.
corpus
A inobservância do
do Código de Processo Penal não enseja nulidade da
art. 226
condenação quando esta se fundamenta em conjunto probatório válido e suficiente.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 226;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d762032-7a77-48d3-ad45-19abc2cb3e77

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060111 - TO (2025/0491389-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ABENICIO CARNEIRO GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
, no
habeas corpus
qual se alegava constrangimento ilegal decorrente de condenação fundada em reconhecimento
pessoal e fotográfico realizado em desacordo com o
do Código de Processo Penal, além de
art. 226
procedimento sugestivo do tipo
, que teria contaminado a memória das vítimas.
show-up
2. A defesa sustentou a existência de incompatibilidade física documentada, consistente em lesão
grave e visível no pescoço do paciente à época dos fatos, não mencionada pelas vítimas, o que
evidenciaria erro judiciário manifesto.
3. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
ao fundamento de inexistência de
habeas corpus
ilegalidade flagrante, considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a existência de
outros elementos probatórios autônomos aptos a sustentar a condenação, além de consignar que a
pretensão defensiva demandaria reexame do acervo probatório, providência incompatível com a
via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: e4a66d70-c6b3-405b-88ad-c7de13568e96

4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na condenação do paciente, fundada
em reconhecimento pessoal e fotográfico realizado em desacordo com o
do Código de
art. 226
Processo Penal, e se a pretensão defensiva de revaloração jurídica dos fatos incontroversos é
compatível com a via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não se presta, em regra, como substitutivo de recurso próprio ou de revisão
habeas corpus
criminal, sendo admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade apta a justificar a atuação de
ofício do Judiciário.
6. No caso, não se verifica excepcionalidade que justifique a concessão da ordem, pois a
condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas
em conjunto probatório mais amplo, incluindo depoimentos das vítimas colhidos sob contraditório
e outros elementos suficientes para a formação do édito condenatório.
7. A pretensão de afastar as conclusões das instâncias ordinárias, sob o argumento de fragilidade
das provas e contaminação da memória das vítimas, demanda incursão no conjunto fático-
probatório, o que é incompatível com os limites do habeas corpus.
8. A análise da relevância da suposta lesão física e seu impacto probatório exige juízo valorativo
sobre elementos de prova, com reexame das premissas fáticas adotadas nas instâncias ordinárias, o
que não se admite na via eleita.
9. Embora a jurisprudência desta Corte reforce a necessidade de cautelas no reconhecimento de
pessoas, não se evidencia que a condenação tenha se apoiado exclusivamente em reconhecimento
irregular, havendo elementos autônomos de corroboração.
10. Não há cenário de condenação baseada unicamente em prova ilícita ou destituída de suporte
probatório mínimo, mas decisão fundada em conjunto de provas válidas e suficientes, após regular
instrução processual.
11. Não se identifica constrangimento ilegal manifesto que justifique a concessão de habeas
de ofício.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta, em regra, como substitutivo de recurso próprio ou de revisão
habeas corpus
criminal, sendo admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade apta a justificar a atuação de
2.
ofício do Judiciário.
A condenação não pode ser anulada com base na alegação de irregularidade
no reconhecimento pessoal, quando há conjunto probatório mais amplo, incluindo depoimentos das
Documento eletrônico VDA53816555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: e4a66d70-c6b3-405b-88ad-c7de13568e96

3.
vítimas colhidos sob contraditório e outros elementos autônomos de corroboração.
A pretensão
de revaloração jurídica de fatos incontroversos, que demanda incursão no conjunto fático-
4.
probatório, é incompatível com os limites cognitivos do
.
habeas corpus
A inobservância do
do Código de Processo Penal não enseja nulidade da condenação quando esta se
art. 226
fundamenta em conjunto probatório válido e suficiente.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 226;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de
em favor de
contra decisão que indeferiu
Tocantins
ABENÍCIO CARNEIRO GONÇALVES
liminarmente o
.
habeas corpus
Na impetração, sustentou-se, em síntese, a existência de constrangimento ilegal
decorrente de condenação fundada em reconhecimento pessoal e fotográfico supostamente
realizado em desacordo com o
do Código de Processo Penal, bem como em procedimento
art. 226
sugestivo do tipo
, o que teria contaminado a memória das vítimas.
show-up
A defesa alegou, ainda, a existência de incompatibilidade física documentada,
consistente em lesão grave e visível no pescoço do paciente à época dos fatos, circunstância que
não teria sido mencionada pelas vítimas, o que, segundo sustenta, evidenciaria erro judiciário
manifesto.
Argumentou-se que a análise da matéria não demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos, afastando-se a incidência da
Súmula 7 do STJ. Aduziu-se, por fim, a violação a tratados internacionais de direitos humanos,
bem como o cabimento excepcional do
, ainda que como sucedâneo recursal, diante
habeas corpus
de flagrante ilegalidade.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
ao fundamento de que não se verifica
writ
ilegalidade flagrante, uma vez que as instâncias ordinárias reconheceram a existência de outros
elementos probatórios autônomos aptos a sustentar a condenação, além de consignar que a
pretensão defensiva demandaria reexame do acervo probatório, providência incompatível com a
via eleita.
No agravo regimental, a defesa reitera os fundamentos anteriormente apresentados,
requerendo a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o julgamento do feito pelo colegiado.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA53816555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: e4a66d70-c6b3-405b-88ad-c7de13568e96

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que o habeas
não se presta, em regra, como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal,
corpus
admitindo-se, excepcionalmente, o conhecimento do
apenas quando evidenciada flagrante
writ
ilegalidade apta a justificar a atuação de ofício do Judiciário.
No caso, entretanto, não se verifica tal excepcionalidade.
Consoante consignado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça de Tocantins afastou
a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal ao concluir que a condenação não se fundou
exclusivamente no ato de reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto
probatório mais amplo, compreendendo depoimentos das vítimas colhidos sob contraditório, tidos
como firmes e coerentes, além de outros elementos reputados suficientes à formação do édito
condenatório.
A pretensão defensiva de afastar tais conclusões, sob o argumento de fragilidade da
chamada "outra prova" e de contaminação da memória das vítimas, demanda incursão no conjunto
fático-probatório, providência incompatível com os limites cognitivos do
,
habeas corpus
especialmente quando manejado como sucedâneo da revisão criminal.
Também não procede a alegação de que se estaria diante de mera revaloração jurídica
de fatos incontroversos. A análise da relevância da suposta lesão física, de sua visibilidade à época
dos fatos e do impacto probatório da ausência de menção pelas vítimas exige juízo valorativo sobre
elementos de prova, com reexame das premissas fáticas adotadas nas instâncias ordinárias, o que
não se admite na via eleita.
No tocante à inobservância do
do Código de Processo Penal, embora a
art. 226
jurisprudência desta Corte tenha reforçado a necessidade de cautelas no reconhecimento de
pessoas, não se extrai que a condenação tenha se apoiado exclusivamente em reconhecimento
irregular, tendo a instância revisional afirmado a existência de elementos autônomos de
corroboração. Nessa moldura, não se evidencia nulidade apta a ensejar a concessão da ordem.
Quanto à invocação de tratados internacionais e ao controle de convencionalidade, não
se verifica cenário de condenação baseada unicamente em prova ilícita ou destituída de suporte
probatório mínimo, mas decisão fundada em conjunto de provas reputadas válidas e suficientes
pelas instâncias ordinárias, após regular instrução processual.
Documento eletrônico VDA53816555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: e4a66d70-c6b3-405b-88ad-c7de13568e96

Por fim, não há falar em hipótese de concessão de ofício, pois não se identifica
constrangimento ilegal manifesto, mas, isto sim, em inconformismo com a valoração do acervo
probatório, matéria insuscetível de revisão na via eleita.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: e4a66d70-c6b3-405b-88ad-c7de13568e96

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.111 / TO
Número Registro: 2025/0491389-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003925820198272713 00121783120258272700 121783120258272700 3925820198272713
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: ABENICIO CARNEIRO GONCALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ABENICIO CARNEIRO GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
Documento eletrônico VDA54688700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:08
Código de Controle do Documento: cb9f18f7-8f96-4148-9373-b94f8d8132e6

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:08
Código de Controle do Documento: cb9f18f7-8f96-4148-9373-b94f8d8132e6